Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-53.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000216-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OLAVO MACIEL DA SILVA - CPF: 581.352.001-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. TEMA 1.217/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito. A agravante sustenta a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados na Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que a aplicação cumulativa do IPCA e juros de mora de 1% ao mês resulta em atualização superior aos percentuais praticados pela União, em afronta ao Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal, consistentes na aplicação do IPCA cumulada com juros de 1% ao mês, podem superar os parâmetros adotados pela União para atualização de créditos tributários; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua como curadora especial e obtém êxito na exceção de pré-executividade
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 1062 da repercussão geral, que os entes federativos podem disciplinar correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União, entendimento posteriormente estendido expressamente aos Municípios no julgamento do Tema 1217
.

4.
A aplicação cumulada do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC, índice único utilizado pela União que engloba correção monetária e juros, razão pela qual os créditos tributários municipais devem ser limitados a esse parâmetro
.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adequação da Certidão de Dívida Ativa para aplicação da Taxa SELIC mediante simples operação aritmética, sem comprometer a liquidez, certeza ou exigibilidade do título executivo
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
Os Municípios não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos tributários em percentuais superiores à Taxa SELIC aplicada pela União.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 30, II; CTN, art. 161, § 1º; CPC, art. 85, § 2º; Lei Municipal n. 1.178/1991, art. 248, § 2º; Lei n. 9.250/1995.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.216.078, Tema 1062 da repercussão geral; STF, Tema 1217 da repercussão geral, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002 da repercussão geral; STJ, AgInt no REsp 2.056.823/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.10.2023; TJMT, AI 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 4.9.2024; TJMT, AI 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal n. 1008366-22.2023.8.11.0002, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

A execução fiscal foi ajuizada em 8.3.2023, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.157,19, referente a IPTU e Taxa de Limpeza Urbana dos exercícios de 2018 a 2021, representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 6077/2023 (Id 111774467).

Após tentativas frustradas de citação por correspondência e por oficial de justiça, foi expedido edital de citação em 20.3.2024 (Id 147990233), sendo nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como Curadora Especial.

Em 26.5.2024, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade (Id 156999425), alegando nulidade da citação por edital e ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados na CDA. Sustenta que não foram esgotadas todas as tentativas de localização do executado antes da citação editalícia e que os índices de atualização previstos na legislação municipal resultariam em quantia superior ao valor que seria alcançado com a aplicação da Taxa SELIC, em afronta ao Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal.

Intimado, o Município apresentou impugnação em 20.6.2024 (Id 159760802), defendendo a regularidade da citação por edital, após diversas tentativas infrutíferas de localização do executado, e a legalidade da aplicação do IPCA como índice de correção monetária, conforme previsto na Lei Municipal n. 1.178/1991.

Em 5.2.2025, foi proferida decisão rejeitando a exceção de pré-executividade (Id 182620190), ao fundamento de que foram esgotadas todas as tentativas de localização do executado e que a legislação municipal expressamente prevê o IPCA como índice oficial de correção monetária, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, não havendo comprovação de que os índices aplicados pelo Município sejam superiores aos estabelecidos pela União.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a manutenção dos índices previstos na legislação municipal resulta em quantia superior ao valor que seria alcançado com a aplicação do índice utilizado pela União. Defende que, embora exista legislação municipal prevendo índices próprios, a competência suplementar dos municípios deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 da repercussão geral.

Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a aplicação da correção pela Taxa SELIC e a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id 339840375).

O Município apresentou contrarrazões em 6.2.2026 (Id 351621853), defendendo a legalidade da aplicação do IPCA como índice de correção monetária. Sustenta que o IPCA é índice federal oficial de correção monetária e que os juros de mora de 1% ao mês encontram expressa previsão no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Argumenta, ainda, que não há comprovação concreta de que os critérios utilizados pelo Município excedam os percentuais federais e que eventual discussão abstrata sobre índices não se confunde com prova pré-constituída de excesso de execução.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câm
ara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia central diz respeito à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal em confronto com os limites estabelecidos pela União.

A CDA que embasa a execução fiscal indica a aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991 (Id 339840376, p. 3).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.216.078, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1062: "
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

Embora a tese tenha sido fixada originalmente em relação aos Estados e ao Distrito Federal, a jurisprudência consolidou-se no sentido de sua aplicação também aos Municípios, em razão do princípio da simetria e da competência concorrente para legislar sobre direito tributário e financeiro.

Sobre o tema, a jurisprudênciado Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

Neste sentido:

“(...)3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”.

(TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

“(...) Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários.”.

(TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025).

A aplicação cumulada de IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês pode resultar em percentuais superiores aos praticados pela União, que adota a Taxa SELIC como índice único que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Conforme destacado pela jurisprudência, a Taxa SELIC representa a remuneração completa do capital, abrangendo tanto a recomposição do poder aquisitivo da moeda quanto os juros propriamente ditos.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de adequação da CDA aos índices federais mediante simples operação aritmética, sem que isso implique nulidade do título executivo:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à possibilidade de alteração da CDA pela indicação da Taxa SELIC, sem que isso implique nulidade da referida CDA, pois se trata de mera operação aritmética" (AgInt no REsp. n. 2.056.823/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.10.2023).

Portanto, considerando a competência suplementar dos Municípios para legislar sobre matéria financeira e tributária, em observância ao princípio da simetria, aplica-se a tese firmada no Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal à correção monetária dos tributos municipais.

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1217 da repercussão geral, que tratava especificamente da questão relativa aos Municípios. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins"
, nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia.

Dessa forma, ao determinar que as CDAs que embasam a execução fiscal sejam ajustadas à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão ora proferida segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser reformada nesse aspecto.

Quanto à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o regime da repercussão geral, Tema 1002, que fixou a seguinte tese: "
Em razão da autonomia e da relevância institucional das Defensorias Públicas, é constitucional o recebimento de honorários sucumbenciais quando estas representarem o litigante vencedor em demanda ajuizada contra qualquer ente público, ainda que o litígio se dê contra o ente federativo que integram
".

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que as reformas constitucionais promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas, que passaram a ser consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Este Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura. 2. Se a Fazenda Pública deu margem à aposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência (N.U 0015915-37.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.8.2023).

No caso concreto, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da necessidade de adequação dos índices de correção monetária, reduzindo o valor exequendo. Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, devendo o Município suportar o ônus da sucumbência.

Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, quando se tratar de Fazenda Pública, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da redução do débito exequendo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para determinar que os índices de correção monetária e juros de mora sejam limitados à Taxa SELIC, devendo o Município proceder ao recálculo do débito exequendo, bem como para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no percentual de 10% sobre o valor da redução do débito.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026